Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-77.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
16/08/2021
Número: 0600334-77.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/03/2021
Processo referência: 0600334-77.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
77.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Francilei Baitala de Oliveira, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº 23.607/19 e,
diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
4.819,23 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e três centavos ), condenou o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais da
candidata Francilei Baitala de Oliveira, candidata a Vereador de Jaguariaíva/PR, pelo partido
Democratas - DEM, cujas contas foram desaprovadas face a utilização de recursos próprios em
valor superior ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ou seja, em
valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em que concorreu, vez
que o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Jaguariaíva era de R$12.307,75
(doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) e a candidata utilizou em sua
campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais),
assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 4.819,23 (quatro mil,
oitocentos e dezenove reais e vinte e três centavos) o limite de gastos com recursos próprios
previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41475
216
16/08/2021 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.468

RECURSO ELEITORAL 0600334-77.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0076880
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0066977
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO
RECORRENTE: FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0076880
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0066977
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
NÃO
CONSIDERAÇÃO, NO CÔMPUTO DO
LIMITE, DOS GASTOS REALIZADOS
COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS E
ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA DE 40% SOBRE A QUANTIA
EM
EXCESSO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das
Eleições, o candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua
campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19
estabelece que “a doação acima dos limites
fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100%
Num. 41475216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

(cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso
do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º)”.
3. Os gastos realizados com honorários
advocatícios e contábeis não devem ser
considerados na aferição do limite de
gastos,
ainda
que
se
trate
de
autofinanciamento.
4. No caso, é suficiente a imposição de
multa equivalente a 40% da quantia
excedente ao limite de recursos próprios,
com fulcro no art. 27, § 4º da referida
Res.-TSE 23.607/2019. Precedente desta
Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por FRANCILEI
, filiado ao DEM, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
BAITALA DE OLIVEIRA
no município de
(id. 29230466).
JAGUARIAÍVA
O candidato obteve 291 votos na eleição (suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.560,00, sendo R$ 6.050,00
de recursos próprios e R$ 510,00 de recursos estimáveis em dinheiro (id. 29234016).
No parecer conclusivo (id. 29236466), o Cartório da 18ª ZONA ELEITORAL -
apontou que o valor dos recursos próprios supera em R$ 4.819,23 (soma RP
JAGUARIAÍVA
menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura) o limite previsto no art. 27, § 1º da
Res.-TSE nº 23.607/2019.
Num. 41475216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas porque “houve a
extrapolação do limite de gastos eleitorais com recursos próprios no valor de R$ 4.819,23,
correspondendo a 79,65% do total de gastos contratados, percentual significativo que
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do
”, condenando o candidato ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento)
candidato
do valor ultrapassado, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, nos termos do art. 6º da Res.-TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 29237266): i) desde sua
pré-candidatura e campanha se portou rigorosamente comprometido com a transparência e
realidade de sua vida ao cidadão jaguariaivense; ii) ainda que superado o limite de
autofinanciamento – R$ 1.230,78 – não utilizou de manobras ilícitas ou imorais para maquiar
como regulares a entrada de recursos próprios para seus gastos de campanha e; iii) ante às
explanações e documentos comprobatórios apresentados nos autos, descarta-se ilicitudes
como o abuso do poder econômico e a própria extrapolação do limite disposto no caput do art.
27 da Res.-TSE nº 23.607/2019, ainda que com relação ao primeiro tal circunstância deva ser
suscitada em procedimento próprio. Ao final, requer seja conhecido o Recurso e, no mérito,
seja provido, com o fim de reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas com
ressalvas, bem como para que seja excluída a multa aplicada ou, subsidiariamente, a redução
do percentual originariamente fixado – teto previsto de 100% - para a casa dos 10% ou 20% do
valor excedido.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 3076116).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i -
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O juízo de origem desaprovou as contas do candidato em razão da seguinte
II.ii -
irregularidade: extrapolação do Limite de Uso de Recursos Próprios.
Entendeu que o montante total de recursos próprios extrapolou em R$ 4.819,23
(quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e três centavos) o limite de gastos com
recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Res.- TSE nº 23.607/2019, que reproduz o art. 23,
§ 2º-A da Lei das Eleições, estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de gastos
fixado para a candidatura, este definido em R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e
setenta e cinco centavos) para a candidatura em exame, determinando a imposição de multa
no valor de 100% (cem por cento) da quantia excedente, com fulcro no art. 27, § 4º da mesma
Resolução.
Verifica-se que a sentença não observou, dentro dos limites de
autofinanciamento, o desconto das doações realizadas com recursos próprios destinadas ao
pagamento de gastos com honorários advocatícios e contábeis.
Num. 41475216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

Com efeito, os gastos eleitorais com assessorias e pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade sofreram mudanças com a reforma eleitoral de 2019. Tendo
em vista a importância da atuação do contador e do advogado para a defesa dos candidatos
nos processos judiciais eleitorais e diante do direito à ampla defesa, a legislação passou a
garantir ao candidato o direito de escolha do profissional no mercado, independentemente do
valor cobrado pelos serviços.
Nesse sentido, a Lei nº 13.877/2019 acrescentou o art. 18-A à Lei das Eleições,
que dispõe que os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.
A par disso, no art. 23 da Lei nº 9.504/1997, que disciplina as doações em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, foi incluído pela Lei nº
13.877/2019 o § 10, que excluiu o pagamento a título de honorários advocatícios e contábeis
dos limites, mas silenciou a respeito dos recursos próprios. Confira-se:
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
Quanto à exclusão dos honorários de serviços advocatícios e de contabilidade do
limite de autofinanciamento - 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019 - leciona JOSÉ JAIRO
que, embora o § 10 do art. 23 da LE somente faça referência ao § 1º (e silencie sobre
GOMES
o § 2º-A do mesmo artigo), não parece razoável deixar de estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas campanhas. Confira-se:
Note-se, porém, que o § 10, art. 23, da LE (incluído pela Lei no 13.877/2019)
exclui desse limite de 10% o pagamento efetuado por candidatos “de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político”.
Embora esse dispositivo somente faça referência ao § 1º do artigo 23 da LE
(e silencie sobre o § 2º-A do mesmo artigo), não parece razoável não estender
sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas (Direito
Eleitoral. Atlas, 2020, p. 483).
Na mesma linha ensina
:
LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO
A Lei n° 13.877/2019 introduziu ao artigo 23, § 10 que, na esteira do parágrafo
único do artigo 18, exclui de qualquer limite de gastos os pagamentos realizados
Num. 41475216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

por pessoas físicas destinados à quitação de honorários com contador e
profissionais da advocacia, desde que relacionados à prestação de serviços para
as campanhas eleitorais ou aos processos judiciais que envolvam partidos e
candidatos. Qualquer pagamento desta natureza não terá também o caráter de
(Minirreforma Eleitoral
doação de bem ou de serviço estimável em dinheiro.
Comentada, Rideel, 2020, p. 50)
Assim, nos termos da doutrina supracitada, a melhor interpretação para o § 10 do
art. 23 da Lei das Eleições é a de que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível
.
estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas
Na espécie, constou no parecer de id. 29236466 que o valor dos recursos
próprios supera em R$ 4.819,23 (soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a
candidatura) o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019:
O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 6.050,00.
Descontando-se o valor de despesas com serviços advocatícios (R$ 400,00) e serviços
contábeis (R$ 342,58) (id. 29234016), tem-se como valor final de recursos próprios R$
5.307,42.
Assim, o gasto de R$ 5.307,42 extrapolou em R$ 4.076,64 os 10% do limite (R$
1.230,78) e corresponde a aproximadamente 62,14% do total de recursos utilizados na
ão sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
campanha (R$ 6.560,00), n
da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas.
Entretanto, na sessão de julgamento do dia 20/05/2021, nos autos de RE nº

0600605-55.2020.6.16.0093 de relatoria do Dr. ROGÉRIO DE ASSIS, esta Corte Eleitoral
deliberou que a multa por extrapolação do limite de recursos próprios deve ser aplicada de
acordo com a gravidade verificada no caso concreto.
Destaco que, inicialmente, na sessão do dia 21/07/2021, havia proposto a
redução da multa aplicada na sentença de 100% da quantia em excesso de recursos próprios
doados, para o percentual de 20%.

Todavia, aderindo aos fundamentos apresentados no voto- vista prolatado pela e.
JUÍZA FLÁVIA DA COSTA VIANA, no qual considerou “que a candidata utilizou R$ 5.307,42
(cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos) de recursos próprios em sua
campanha, ultrapassando em R$ 4.076,64 (quatro mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos) os 10% do limite de gastos, que consistia em R$ 1.230,78 (um mil, duzentos e trinta
reais e setenta e oito centavos) previsto para o cargo de vereador no município de Jaguariaíva,
o que corresponde a aproximadamente 62,14% do total de recursos da campanha e a 331,22%

do limite de autofinanciamento”, acompanho o entendimento da DRA. FLÁVIA DA COSTA
Num. 41475216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

VIANA, porquanto, de fato, dado o alto valor extrapolado, bem como do significativo percentual
em relação ao total do montante da prestação de contas, que possivelmente acarretou um
desequilíbrio de forças entre os candidatos,a multa deve ser aplicada no patamar de 40% do
valor extrapolado, o que equivale a R$ 1.630,65 (um mil seiscentos e trinta reais e sessenta e
cinco centavos).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso,
para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 1.630,65 (um mil seiscentos e trinta reais e
sessenta e cinco centavos), mantendo-se a desaprovação das contas.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto por brevidade o relatório já lançado nos autos.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por
em face da
FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA
sentença exarada pelo Juízo Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva que desaprovou suas contas de
campanha relativas às eleições 2020, na qual concorreu ao cargo de Vereador pelo DEM.
Conforme referido pelo eminente Relator, a rejeição das contas se deu em razão de
irregularidade grave na prestação de contas da recorrente, qual seja, a extrapolação do limite de
autofinanciamento da campanha.
A sentença recorrida considerou que o montante total de recursos próprios extrapolou em R$
4.819,23 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e três centavos) o limite de gastos com recursos
dessa natureza, previsto no art. 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/97),
qual seja 10% do limite de gastos fixado para a candidatura em comento, definido no município em R$
12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Impôs, ainda, o pagamento da multa
prevista no § 4º do art. 27 da mesma Resolução no montante de 100% (cem por cento) da quantia
excedente.
Com razão o eminente Relator quanto à necessidade de se excluir do limite de gastos totais,
considerados pelo Juízo
aqueles recursos próprios, doados pela candidata, utilizados para pagamento
a quo,
de honorários advocatícios e contábeis.
No tocante à interpretação do § 10º do art. 23 da Lei nº 9.504/97, o entendimento pacífico
nesta Corte é no sentido de que, embora o referido parágrafo não faça referência ao § 2º-A do mesmo artigo,
é possível estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. NÃO CONTABILIZAÇÃO, PARA AMBOS OS
FINS, DOS GASTOS REALIZADOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. LEI DAS
Num. 41475216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

ELEIÇÕES, ARTS. 18-A, PARÁGRAFO ÚNICO E 23, § 10. APLICAÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE A 100%
DA QUANTIA EXCEDENTE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 18-B. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PEQUENO VALOR. GRAVIDADE
NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar recursos próprios -
autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer, sendo esse limite único para prefeito e vice-prefeito.
2. O art. 23, § 10 da Lei 9.504/1997 dispõe que “o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos
ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro”.
3. Embora o art. 23, § 10 da LE, não faça referência ao § 2º-A do art. 23 da mesma Lei, é possível
estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas.
4. A fixação de limite de gastos de campanha tem o objetivo de evitar o abuso de poder econômico e
de garantir a paridade de armas entre os candidatos

5. Nos termos do art. 18-C da Lei 9.504/1997, "o limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições
para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos
nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir".
6. Conforme determina o art. 18-A, parágrafo único da Lei nº 9.504/1997, "os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços
em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa", pelo que não devem ser considerados na
aferição do respeito ao limite estabelecido.
7. A falta de observância dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento
de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o teto estabelecido,
sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico (Lei das Eleições, art. 18-B).
(...)
16. Recurso conhecido e desprovido, para o fim de manter a sentença que desaprovou as contas.

Recurso Eleitoral nº 0600272-88.2020.6.16.0098 – Ubiratã – Paraná.

Acórdão Nº 59.228 Relator:
ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgamento em 15/07/2021. Pub. DJe em 20.07.2021.

No caso em tela, o valor total doado pela recorrente a título de recursos próprios para sua
campanha foi de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais). Descontando-se, portanto, o valor de despesas
com serviços advocatícios de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e serviços contábeis no valor de R$ 342,58
(trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), tem-se como valor final de recursos próprios,
Num. 41475216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

para fins do limite em questão, a quantia de R$ 5.307,42 (cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois
centavos), que extrapola em R$ 4.076,64 (quatro mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos) os 10% (dez por cento) do limite de R$1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e
previsto no art. 23, §2º-A, da Lei nº9.504/97, recaindo sobre o candidato a aplicação da
sete centavos)
multa do §3º do mesmo dispositivo. In verbis:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por

cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela
Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.

Note-se que o valor de R$ 4.076,64 (quatro mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos), que representa 62,14% do total de recursos utilizados na campanha, não permite a aplicação dos
institutos da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
O único ponto em que ouso divergir do eminente Relator, em realidade, é aquele que diz
respeito à redução da multa de 100%, que havia sido aplicada na origem, para 20% do valor extrapolado.
Com efeito, a aplicação da multa nas situações de extrapolação do limite de
autofinanciamento deve se dar mediante avaliação das peculiaridades do caso concreto.
Cumpre destacar que, no Recurso Eleitoral 0600605-55.2020.6.16.0093, de relatoria do
ilustre Dr. Rogério de Assis, que vem sendo invocado como precedente nestes casos, esta Corte Eleitoral
não firmou posicionamento exato acerca dos critérios de avaliação ou do quantitativo de multa a ser
aplicado, mas consignou ser necessária a devida motivação para a aplicação da sanção em no grau máximo
(100%):
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO
PRÓPRIO CANDIDATO. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. REJEIÇÃO DAS CONTAS. MULTA REDUZIDA.
RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
2. A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma grande porcentagem dos valores
gastos, consubstancia-se em irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas.
Precedentes TSE.
Num. 41475216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

3. À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de prestação de contas, cuja
natureza é administrativa, é possível, uma vez que a sanção em tela também possui caráter
administrativo e está expressamente prevista em lei.
4. A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao excesso de doação, para
exacerbar e atingir esse máximo é necessária a devida motivação na decisão.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.

, o limite de gastos, qual seja, R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta
In casu
e cinco centavos) foi estabelecido com base no limite previsto para os cargos de prefeito e vereador nas
respectivas circunscrições eleitorais nas eleições 2016, atualizados pelo IPCA, e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (art. 18-C da Lei nº 9.504/97).
É certo que a previsão legal do limite de 10% para doação de recursos próprios do candidato
para sua campanha eleitoral visa a garantir a paridade de armas, de modo a impedir que candidatos com
maior poder econômico se sobreponham àqueles com menos recursos financeiros. Significa dizer que a
finalidade de tais dispositivos é assegurar a igualdade de oportunidades entre candidatos e candidatas na
disputa eleitoral naquela circunscrição. É justamente por ferir a isonomia nas campanhas eleitorais que a
extrapolação do limite de autofinanciamento representa gravidade na prestação de contas.
Vale observar, por fim, que as multas eleitorais, além do caráter sancionatório, podem
produzir efeitos pedagógicos em relação aos atores do processo eleitoral, quais sejam, candidatos, partidos
e coligações, no sentido coibir futuras infrações à legislação eleitoral.
É possível dizer que a redução desproporcional das multas por infração ao art. 23, § 2-A, da
Lei nº 9.504/97, ou sua redução indiscriminada para o mínimo legal, tem o condão de incentivar os
candidatos, em vindouros pleitos eleitorais, a se pautarem em cálculos aritméticos com o intuito de,
prevalecendo-se de sua situação financeira mais privilegiada, extrapolarem o limite de autofinanciamento. E
é por esse motivo que a aplicação da penalidade deve se dar de maneira mais proporcional à extrapolação,
pois, além do aludido caráter pedagógico, garante um panorama mais justo no que diz respeito a outros
candidatos que eventualmente possuam menos recursos próprios para investir em suas campanhas.
É salutar, portanto, que a fixação da multa do § 3º do art. 23 da Lei nº9.504/97 se dê
mediante critérios que garantam maior igualdade na avaliação dos processos de Prestações de Contas de
campanha relativa às Eleições de 2020.
No caso em tela, embora não tenha sido suficiente motivada pelo Juízo de origem a aplicação
da multa em 100% (cem por cento) do valor extrapolado, a redução da multa para 20% (vinte por cento), no
meu entender, também não se justifica, uma vez que se trata de extrapolação em montante elevado, bem
como de significativo percentual em relação ao total da prestação de contas, o que possivelmente acarretou
um desequilíbrio de forças entre os candidatos.
Conforme já referido, a candidata utilizou
(cinco mil, trezentos e sete reais e
R$ 5.307,42
quarenta e dois centavos) de recursos próprios em sua campanha, ultrapassando em
(quatro
R$ 4.076,64
mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) os 10% do limite de gastos, que consistia em R$
Num. 41475216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442

1.230,78 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos) previsto para o cargo de vereador no
município de Jaguariaíva, o que corresponde a aproximadamente 62,14% do total de recursos da
.
campanha e a 331,22% do limite de autofinanciamento
Em conclusão, considerando a expressividade de tais cifras, entendo que a multa deve ser
aplicada no patamar de 40% do valor extrapolado, o que equivale a R$ 1.630,65 (um mil seiscentos e
trinta reais e sessenta e cinco centavos).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, sendo apenas nesse ponto minha divergência em relação ao
entendimento exarado pelo eminente Relator, meu voto é no sentido de conhecer e dar parcial provimento
ao recurso para o fim de reduzir a multa imposta de 100% para 40% do valor extrapolado, o que
equivale a R$ 1.630,65 (um mil seiscentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).
FLÁVIA DA COSTA VIANA
Juíza efetiva da Corte Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600334-77.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCILEI
BAITALA DE OLIVEIRA VEREADOR, FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR0076880, ERIC DUDIK
ROGERIO - PR0066977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41475216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618263702600000040477442
Número do documento: 21081618263702600000040477442